Tribunal: STF
Processo: RE 85438
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA. FALÊNCIA DO DEVEDOR. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSAO. COMPETÊNCIA.
CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO PROFERIDA EM CONFLITO
POSITIVO DE JURISDIÇÃO, SUSCITADO POR UM DOS JUIZOS, TENDO
LEGITIMIDADE PARA RECORRER, COMO TERCEIRO PREJUDICADO, A PARTE
OFERECEU EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA JULGADA IMPROCEDENTE PELO JUÍZO
QUE, NO CONFLITO, FOI O SUSCITADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 117 DO
C.P.C.. - SE, AO SER DECRETADA A FALÊNCIA DO DEVEDOR ALIENANTE, OS
BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE JA SE ENCONTRAVAM NA POSSE DO CREDOR,
EM VIRTUDE DA EXECUÇÃO LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO, ESTA
PROSSEGUE COM O SINDICO, ATÉ SENTENÇA FINAL, NO JUÍZO EM QUE FOI
PROPOSTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA, MAS NÃO PROVIDO.